Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO NO RENAJUD. EMENDA À INICIAL.
I – Constatado que o veículo está registrado em nome de terceiro no sistema Renajud e facultada a emenda da inicial para juntada de documento idôneo que permitisse ao Juízo analisar a regularidade da composição do polo passivo e legitimidade da parte na ação de busca e apreensão, o autor manteve-se silente, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do CPC. Sentença mantida.
II – Apelação desprovida.